Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-55.2025.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário em função de cartão de crédito com reserva de margem (RMC), cuja adesão é negada, veementemente, pela parte autora – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos - Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com o depósito do valor na conta-corrente da parte

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário em função de cartão de crédito com reserva de margem (RMC), cuja adesão é negada, veementemente, pela parte autora – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos - Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com o depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Manifestação da parte autora para perícia no contrato apresentado, que contém número divergente daquele averbado no INSS, bem como a idoneidade da assinatura eletrônica, mas o julgamento foi antecipado e de improcedência, porque a instituição financeira demonstrou o vínculo contratual – Irresignação recursal da parte autora apontando ter sofrido cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide sem a produção de perícia técnica requerida, reiterando, no mérito, os mesmos argumentos da petição inicial - CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Circunstância em que diante da impugnação da idoneidade do contrato exibido, com numeração distinta da que foi averbada no INSS e negativa da sua assinatura eletrônica, manifestada após a contestação, foi precipitado o julgamento antecipado da lide - Prova que pode ser determinada de ofício, na forma dos artigos 370 e artigo 429, inciso II, do C.P.C., além da orientação do TEMA 1061 do S.T.J. – Pontos controvertidos que devem ser sanados com perícia técnica – Necessidade, ainda, da exibição dos extratos da conta-corrente da parte autora para confronto com os dados de pagamento apontados na contestação, para aferição de usufruto – Sentença anulada para a abertura da fase de instrução para essas providências – Apelação provida, com determinação.*